Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702105-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARISTEU LEPESQUEUR TORRES REPRESENTANTE LEGAL: CYNTHIA NORONHA TORRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ARISTEU LEPESQUEUR TORRES contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0728316-75.2021.8.07.0001, ajuizada pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., acolheu a exceção de incompetência manejada pelo Agravado e declinou da competência para a Comarca de Unaí /MG. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. O requerido, em impugnação, sobrelevou suposto abuso de direito da parte requerente ao deduzir na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF sua pretensão. É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica que deu ensejo à pretensão ‘sub judice’ advém da emissão, pelo requerente, da cédula rural pignoratícia de n.o 88/00756-1 em benefício do requerido, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica desempenhada pelo respectivo emissor. Diante de tal contexto, forçoso concluir que a regra de competência a ser observada, ‘in casu’, é aquela prevista na ‘alínea ‘b’ do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar em que se encontra a agência do requerido onde foi celebrado o negócio jurídico em questão, ‘in casu’, o Município de Unaí/MG, onde reside, ademais, a inventariante do espólio requerente. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, ‘litteris’: ‘(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. 2. Aplicável ao caso concreto o disposto na alínea ‘b’ do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foram celebrados os negócios jurídicos. (...)’ (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, ACOLHO a exceção de incompetência suscitada pelo requerido e determino a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Unaí/MG, procedendo-se às devidas anotações e baixas. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. (Num. 112563755 do Feito originário). Afirma o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, deve ser observada a regra de competência contida no art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, haja vista que a sede do Agravado está localizada em Brasília/DF. Ressalta que a regra contida na alínea ‘b’ do mesmo artigo diz respeito, exclusivamente, a obrigações contraídas pela pessoa jurídica, o que não era o caso do falecido, pessoa física. Acrescenta que “a liquidação de origem NÃO objetiva o cumprimento de obrigação transcrita na cédula de credita rural, mas, sim, a devolução de diferença de correção monetária decorrente de ação civil pública ajuizada pelo MPF, o que afasta a regra de competência mencionada pelo Juízo a quo” (Num. 32148157 - Pág. 5). Sustenta que “a demanda originária está submetida ao crivo da legislação consumerista, de modo que o consumidor pode propor a ação em que lhe seja mais fácil acessar o Poder Judiciário, conforme inteligência do art. 6°, inc. VII,” (Num. 32148157 - Pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para tornar insubsistente a decisão agravada quanto à declinação de competência. Preparo regular (Num. 32150059 e 32150060). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0728316-75.2021.8.07.0001, acolheu a exceção de incompetência manejada pelo Agravado e declinou da competência para a Comarca de Unaí /MG. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio desta sede indica que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a pretensão deduzida no Feito originário, ao que tudo indica, não está submetida a regra de competência absoluta. Desse modo, em princípio e salvo melhor juízo a ser empreendido no julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, tratando-se de competência relativa, não se observa que tenha havido violação ao Enunciado n.o 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício), uma vez que o Executado, ora Agravado, suscitou a questão em sua defesa, nos termos do art. 525, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil: “§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...). VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;” o que também encontra amparo no 64, caput, do CPC: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.”. Desse modo, deverá ser analisada a alegada sujeição do caso ao Código de Defesa do Consumidor e, caso rejeitada essa tese, haverá de ser definida a regra de competência aplicável ao caso concreto, se aquela contida no art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, como pretende o Agravante, se aquela prevista no art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do CPC, conforme consignado na decisão ora fustigada. A questão encontra-se submetida a intenso debate na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, existindo precedentes em ambos os sentidos. Assim, de modo a evitar eventuais idas e vindas do processo, entendo que, por uma questão de bom senso, deve ser deferido o efeito suspensivo para obstar a remessa do Feito originário até o julgamento do mérito do presente recurso instrumental pelo Órgão Colegiado, notadamente em razão de não existir urgência na determinação do foro competente e da celeridade dos julgamentos dessa espécie perante a Quinta Turma Cível. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador